Tribunal: STF
Processo: ARE 1225897
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Alteração da base de cálculo do ICMS por meio de decreto Alegação de violação ao disposto no artigo 150, inciso I, da CF/88 - Petição inicial indeferida, por falta de interesse processual na modalidade inadequação da via eleita Impetrantes que demonstraram que são contribuintes do imposto e atuam no ramo de comércio afetado pelo Decreto Impetrantes que poderão ser autuadas e obrigadas a recolher tributo em valor superior ao que reputam devido Adequação da via eleita Alegada ofensa ao artigo 150, inciso I, da CF não caracterizada Artigo 155, §2º, XII, g, da Constituição Federal que prevê regime especial para a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS - Decreto 62.246/16 que observa o Convênio ICMS 33/93 Extinção sem resolução do mérito afastada Segurança denegada - Recurso parcialmente provido. 
    [...]
    No caso dos autos, foi firmado o Convênio ICMS 33/93, ratificado pelo Estado de São Paulo por meio do Decreto n° 36.776/93 e, com fundamento em referidos atos normativos e também no disposto no artigo 84-B, inciso II , da Lei Estadual n° 6.374/89, foi promulgado o Decreto n° 62.246/16. 
    Verifica-se que a hipótese dos autos não é de majoração de tributo por meio de Decreto, em ofensa ao disposto no artigo 150, inciso I , da Constituição Federal, como querem fazer crer as impetrantes. 
    Trata-se de caso em que houve a redução da base de cálculo do tributo por meio do instrumento adequadamente previsto na Constituição Federal para tal fim (artigo 155, §2º , inciso XI I , alínea 'g'). Tanto a inicial redução de 95% da base de cálculo quanto a posterior alteração para uma redução de 90% foram determinadas por meio de Decreto, com respaldo em Convênio celebrado no âmbito do SEFAZ e em disposição de lei estadual (artigo 84-B, inciso II , da Lei Estadual n° 6.374/89). Assim, não há qualquer irregularidade na previsão do Decreto n° 62.246/16, que reduz em 90% a base de cálculo do ICMS incidente sobre a venda de veículos usados.
    No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos I e II, 150, inciso I, da Constituição Federal. Diz inobservado o princípio da legalidade. Discorre sobre a majoração de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – por meio do Decreto Estadual nº 62.246/16, o qual, segundo sustenta, reduziu benefício fiscal.
    2. Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Tribunal de origem julgado a apelação a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei estadual nº 6.374/89 e Decretos estaduais nº 36.776/93 e 62.246/16. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência - verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator